Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-29.2023.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010864-29.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.091.341-58 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO FELIPE DE ANDRADE - CPF: 084.049.549-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 047.916.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUTIERY HENRIQUE BORGES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS CONSTÂNCIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
S

DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O
SEU
POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
VIS ATRACTIVA
. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento dos delitos conexos, em razão de sua
vis atrativa
.

3
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Maycon
Naday
Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1010864-29.2023.8.11.0055
, pronunciando-o pela suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
, roubo circunstanciado, corrupção de menores e
participação em organização criminosa
(
art
s
. 121, §2º,
I e
IV
e 157, §2º,
II e VII e §2º-A, I,
do Código Penal
;
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
;
e art.
2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013
),

determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no
ID

208083775
, postula
:

sua despronúncia do crime de homicídio
qualificado,
ante a suposta ausência de indícios de autoria
;

e
sua absolvição em relação aos crimes conexos.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
208083777
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo
o des
provimento
do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
208083778
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
211203164
,
pugna pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
208083696
, narra os fatos desta forma:

[...]

Segundo restou apurado, os denunciados Renata Ormond de Melo e

Maycon
Naday
Ferreira da Silva (“Pezão”), bem como os adolescentes Kenedy (17 anos),

Gutiery
Henrique (16 anos) e Matheus Gabriel (17 anos), pertencem à facção criminosa

“Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade, sob a liderança da indiciada

Renata, que dentre outras pessoas, detém o controle das ações de seus faccionados.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, a organização

decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (Primeiro Comando da Capital)

que também comercializam drogas nesta urbe.

Assim sendo, extrai-se dos autos de investigação que na data dos fatos

o denunciado Maycon e os adolescentes Kenedy,
Gutiery
e Matheus receberam ordens da

indiciada Renata para que executasse a vítima João Felipe de Andrade (irmão do menor

Gutiery
), vez que ele pertenceria à organização rival “PCC”.

Ato contínuo, após serem avisados por
Gutiery
, o indiciado Maycon e

os menores Kenedy e Matheus dirigiram-se até a residência da vítima João Felipe portando

facas e armas de fogo, invadiram o local, renderam e amarraram o ofendido, iniciando a

sessão de tortura, ameaçando-o de morte sob a mira das armas.

Neste momento, foi instaurado uma espécie de “tribunal”, ocasião em

que o denunciado Maycon e os menores realizaram “chamada de vídeo” com lideranças da

organização, dentre elas a denunciada Renata (relatório, p. 198 ss.), oportunidade em que o

ofendido foi “interrogado, julgado e condenado à morte” pelos envolvidos em razão de sua

ligação com a facção rival.

Na sequência, ainda de posse das armas de fogo e antes de saírem da

residência com a vítima amarrada e rendida, o denunciado Maycon
Naday
e os menores

Kenedy e Matheus roubaram o tablet da vítima João Felipe e os aparelhos celulares

pertencentes a sua mãe Lucia Cristina Borges Domingues, seu pai Manoel Alves de Macedo e

seu irmão Gustavo Henrique Borges Trindade.

Em seguida, Maycon e os menores saíram do local levando a vítima,

dirigindo-se para uma região erma de mata, onde colocaram João Felipe de joelhos e o

executaram consoante determinação de seus líderes, desferindo disparos de arma de fogo que

atingiram a vítima na cabeça, costas e ombro, conforme lesões descritas no laudo de necrópsia

(p. 77 ss.), que foram a causa eficiente de sua morte.

Posteriormente, no dia 08/04/2023, o corpo da vítima foi achado no

mesmo local da execução, em avançado estado de decomposição (relatório p. 13 ss.).

Em diligências, investigadores de polícia obtiveram informações do

envolvimento do menor Kenedy na execução, que confessou participação no delito e apontou

os demais autores, dentre eles o menor
Gutiery
e o denunciado Maycon
Naday
.

Infere-se, ainda, que o aparelho tablet subtraído da vítima João Felipe

no dia do fato, foi localizado em posse do denunciado Maycon
Naday
durante cumprimento

de mandado de busca e apreensão em sua residência (p. 163).

O relatório de quebra de sigilo de dados do aparelho celular do menor

Gutiery
indicou o seu envolvimento com o crime organizado, bem como demonstrou a

participação dos adolescentes Kenedy e Matheus na execução da vítima (p. 168 ss.).

Da mesma forma, o relatório de análise de p. 198 ss. apontou a

denunciada Renata como mandante do crime, vez que a chamada de vídeo que decretou a

morte do ofendido foi realizada para o aparelho celular dela.

A investigação revelou, ainda, que o crime de homicídio em apreço foi

praticado por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e

lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Apurou-se, por fim, que os denunciados e menores usaram de recurso

que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (três, pelo

menos), em posse de armas, renderam o ofendido e o levaram até o local ermo em que foi

morto, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do
s crimes narrados na denúncia
ficou
comprovado pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
208082388
);
relatório de investigação
(ID
208082389
)
;

Laudo
Necropapiloscópico
n. 053.2023 (ID
208082389
)
;
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese o recorrente sustentar a inexistência de provas que imputam a autoria à sua pessoa, infere-se que o arcabouço produzido na instrução reúne indicativos que o implicam como possível coautor dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso porque ao revés do afirmado das razões recursais, existem elementos de convicção
apurados sob o
crivo do contraditório que apontam para a possível participação do recorrente no crime de homicídio qualificado
narrado
na exordial acusatória, devendo, portanto, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E
mbora
o recorrente
,
em juízo,
tenha
negado os fatos
,
arguindo que o
tablet
apreendido em sua casa, pertencente à vítima
,
foi adquirido de

outra pessoa
em troca de drogas
, sem, contudo,
identificá-la
, tem-se que
sua versão é frágil, sobretudo porque é contrária
à
s demais provas
produzida
s

na instrução processual
.

Isso porque, p
or meio dos procedimentos investigatórios, a
a
utoridade
p
olicial obteve informações de que o

adolescente (à época dos fatos) Kenedy Nascimento de Carvalho

estaria envolvido no homicídio.
E, ouvido
n
a

seara administrativa,
o então inimputável
não só
confirmou sua participação
na empreitada criminosa
, mas
informou que o
recorrente

também teria

participado
como um dos executores
.

Além disso,
Kenedy
narrou detalhadamente
a conduta delitiva supostamente perpetrada
pelos agentes, assim como a motivação do
crime
,
tal como se visto abaixo:

[...]
QUE, é simpatizante ao comando vermelho e costuma prestar alguns serviços para facção;

QUE, soube através de GUSTAVO HENRIQUE, que conhece por GUTI que o irmão dele de

nome JOÃO FELIPE, que passou a morar no bairro recentemente, seria membro da facção

Primeiro Comando
da
C
apital; QUE, ele andou falando pelo bairro que mataria membros da

facção comando vermelho e inclusive ameaçou a mãe do declarante de morte, somente pelo fato

de o declarante ser membro da facção rival a dele; QUE, em razão da referida ameaça o

declarante ficou muito revoltado e decidiu matá-lo; QUE,
pediu a ajuda para KAIC BUREI,

vulgo MAFIOSO e para
MAYCON NADAY vulgo PEZÃO
, para executar JOÃO FELIPE
;

QUE, o irmão da vítima GUSTAVO foi quem passou informações, o melhor horário para ir até a

casa pegar o irmão e trocaram conversas via aplicativo de mensagens
whatsapp
; QUE, em uma

terça-feira do mês de março não se recordando o dia do mês, depois da meia noite foram a
pé para a casa da vítima, o declarante portava uma arma de fogo, tipo pistola; Que não

sabe dizer qual era o calibre, mas acha que é uma .380 que diz pertencer ao comando

vermelho e ficava em seu poder em sua residência; QUE, na casa da vítima estavam, a mãe

dele, o pai e mais três irmãos;

QUE, foi o próprio irmão da vítima GUSTAVO

HENRIQUE quem passou a informação de que a vítima era membro PCC; QUE, a vítima

estava deitada no quarto dele vendo TV,
foi o declarante quem entrou e o rendeu com a

arma de fogo e, disse a frase "levanta vagabundo" e o amarrou pelas mãos; QUE, na

companhia de MAFIOSO e PEZÃO o levaram para o pasto, local onde o corpo foi

encontrado; QUE, olharam o aparelho celular dele e foi encontrado conversas com o

"padrinho" dele, contato que estava salvo, no aparelho celular dele como
camicaze
; QUE,

a vítima admitiu que realmente era membro do primeiro comando da capital, mas negou

que tenha proferido ameaças à mãe do declarante; QUE, quando saiu com a vítima da casa

dele, levaram os aparelhos celulares de todos que estavam lá para evitar que ligassem para

a polícia;
QUE, quando saiu da casa levou consigo uma faca de serra que estava em cima

da pia da cozinha; QUE, já no pasto, tentou esfaquear a vítima com a faca de serra, porém

ela quebrou;
QUE, o declarante disparou seis ou sete vezes contra a vítima, tendo sido o os

dois primeiros tiros na testa; QUE, após o crime foi para sua casa dormir e afirma que

nunca mais viu vulgo MAFIOSO e vulgo PEZÃO; QUE, afirma ser o disciplina no bairro

Alto da Boa Vista e foi o declarante quem chamou MAFIOSO e PEZÃO para matarem a

vítima;
QUE, no dia seguinte ao crime voltou na casa da vítima e entregou os aparelhos

celulares da vítima e dos demais familiares dele; QUE, foi batizado no comando vermelho, nos

artigos 133 e 121 e seu padrinho é o vulgo MEIA NOITE
[...]

Conforme se apurou nas investigações preliminares e foi corroborado durante a instrução processual, o

tablet
da vítima,
que, aliás,
não foi devolvido juntamente com os demais aparelhos telefônicos
subtraídos dos seus familiares
, foi
localizado na residência do
recorrente
em outro procedimento inquisitorial (I
nquérito
P
olicial n
. 329/2023),

por ter sido
preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Sobre esta situação específica (apreensão do
tablet
da vítima com o
recorrente
),
observe-se
parte do depoimento prestado pelo
i
nvestigador d
a
Polícia
Judiciária
Civil Marlon Francisco de Almeida

França, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
:

[...]
MAYCON
“foi preso em

flagrante delito de tráfico de drogas e durante este flagrante foi encontrado o tablet da vítima João

Felipe. É, foi preso, foi apresentado
pra
família que reconheceu o aparelho como sendo de propriedade

de João. Quando
Maykon
foi questionado acerca da procedência do aparelho eletrônico, ele não soube

precisar, ele simplesmente falou que trocou por droga, porém confirmou a suspeita que tínhamos. Ele

se apropriou do tablet no momento que o João Felipe foi capturado.
[...]

No mesmo sentido
foi o
depoimento
d
o também
agente policial
Weverton
Crespim
de

Oliveira
,

que
em juízo afirmou que

o cadáver da vítima foi encontrado em

avançado estágio de decomposição, de modo que as investigações se iniciaram e foi

descoberto o envolvimento do
então
adolescente Kenedy. Posteriormente
,

este
foi inquirido e apontou

o envolvimento do
recorrente
com o crime
em debate
.

Weverton
Crespim
afirmou, ademais, que
foi expedido mandado de

busca e apreensão
para o
endereço
do recorrente
,
justamente em razão das informações de sua
participação na empreitada criminosa,
tendo
no local
sido
encontrado o
tablet
subtraído da

vítima no dia do crime
,
tal como infere desta parte do depoimento da testemunha:

[...]
em determinado dia o Kenedy, a gente tentou abordar ele, e ele, né, temeroso,

tentou fugir da guarnição, da viatura, dos investigadores, mas foi apanhado, e ouvido aqui na

Delegacia de Polícia, né, ao ser ouvido aqui confessou o crime, e apontou,
né ,
como foi que aconteceu,

os demais envolvidos, mas, é, e foi isso.
Como eu disse, a gente tinha conhecimento que o
Maykon
, ele

estava, é cometendo crime de tráfico de drogas
. A gente decidiu por pedir uma busca em conjunto com

a Delegacia de Repressão de entorpecentes aqui,
e no dia do cumprimento da busca localizamos a

referida droga e eu localizei o aparelho tablet já sabia as características do aparelho, e por isso foi

apreendido e encaminhado aqui à Delegacia. Posteriormente os familiares da vítima o reconheceu e o

apontaram como sendo da vítima lá, que havia sido morta
.
Ao ser questionado, o
Maykon
informou
pra

gente, né, que referido tablet teria sido adquirido de uma pessoa a troco de droga e ao ser solicitado

por ele que apontasse referida pessoa
pra
gente localizar essa pessoa, né e ver se a história dele era

verídica, ele simplesmente se negou a apontar e não soube apontar nem informar de quem ele havia

comprado este tablete aí
. A gente já tinha informações que né, como ele participou ficou por

responsabilidade dele ali, ele achou por bem ficar com o aparelho da vítima ali, né, a vítima que eles

haviam matado.
[...]

Além disso, a
mbos os
agentes policiais
relataram que
o recorrente

é conhecido no meio policial
como
integra
nte

d
a facção
criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

Destarte, não há como, em sede de pronúncia, concluir que o recorrente não teve qualquer participação no
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, mormente pelo fato de que há elementos
de convicção
que o apontam como
o possível autor, devendo, por isso, a questão acerca da sua inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri
,
único
capaz de definir se
ele

é culpado ou inocente, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento
indiciário.

Diante disso,
estando
presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia, para que f
osse acolhido
o
pedido
de sua despronúncia
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não é o au
tor do fato que fo
i
imputado à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu
nestes autos.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A
propósito,
em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:
“
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.
”

(TJMT,
RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020,
Publicado
no DJE 12.8.2020)
Destacamos

Desse modo,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Noutro turno, em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência material do
s

delitos de roubo circunstanciado, corrupção de menores e participação em organização criminosa
, bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse
s
ilícito
s
.

Portanto, o pleito, não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento
desses crimes
.
De mais a mais, não se pode olvidar que as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra vida devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maycon
Naday
Ferreira da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Tangará da Serra
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024